Tribunal: TJSP
Processo: 0011938-12.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011938-12.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante FRANCINE
ZANDONADI MENDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011938-12.2017.8.26.0320 -Voto no
2
Voto número 47.294
Apelação Criminal no 0011938-12.2017.8.26.0320
(3a Vara Criminal Limeira)
Apelante: FRANCINE ZANDONADI MENDES DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
1- Ao relatório da r. sentença de fls. 133/141, acrescenta-se
que Francine Zandonadi Mendes da Silva foi condenada, por incursa
no artigo 302, caput, c.c. parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.503/97 e
artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, às penas de 2 anos de
detenção, em regime aberto, e de 3 meses de suspensão da
habilitação par dirigir, substituída a privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de 1
salário mínimo cada uma, revertidas na entrega de cestas básicas ou
outros bens à Casa da Criança de Limeira.
Inconformada, a ré apelou, por meio da d. causídica,
pretendendo, em apertada síntese, a absolvição por atipicidade da
conduta, aduzindo culpa exclusiva da vítima (fls. 185/190).
O recurso foi contrariado, a fls. 195/197, e a Procuradoria de
Justiça, a fls. 215/227, manifestou-se pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
2- O recurso merece parcial acolhimento.
Francine Zandonadi Mendes da Silva foi condenada porque,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011938-12.2017.8.26.0320 -Voto no
3
nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, ofendeu a
integridade física da vítima, Nanci Manfrini dos Santos, causando-lhe
lesões corporais que culminaram na morte desta.
A MMa Juíza de Direito de primeiro grau deu adequada
solução à lide, analisando com propriedade as provas produzidas e
enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na forma do
permissivo constante do artigo 252 do Regimento Interno deste
Tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus fundamentos.
É dos autos que a acusada, após abastecer seu veículo no
posto Maria Bonita e iniciar a marcha para sair do local, atropelou
Nanci Manfrini, que atravessava a calçada do estabelecimento.
Autoria e materialidade delitivas comprovadas com boletim de
ocorrência, exame necroscópico, laudo pericial do local e prova oral
colhida no feito.
A ré alegou que, ao sair, olhou para os dois lados da rua, mas
não viu nada e acabou por atropelar a vítima. Acrescentou que estava
em baixa velocidade, parou e imediatamente foi socorrê-la.
O policial militar Alexandre da Silva, que atendeu à
ocorrência, afirmou não se lembrar se a vítima estava sendo atendida
na calçada ou na via púbica.
A testemunha Luzinete Pereira, parente da vítima, afirmou que
sua tia era debilitada, havia passado por procedimentos cirúrgicos e
andada devagar, não estava proibida de sair de casa, mas não
prestava atenção na hora de atravessar a rua. Ouviu de populares que
a idosa atravessava na faixa de pedestres e a acusada, com o celular
na mão, saía do posto e atropelou a vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011938-12.2017.8.26.0320 -Voto no
4
A testemunha Wagner Rodrigues tem comércio próximo ao
local, ouviu o barulho e afirmou que a ré teria olhado apenas para um
lado de direção da rua.
A testemunha Tereza Nakamura viu a vítima caída a um metro
da calçada. Ouviu de Wagner que a ofendida ia atravessar a rua
partindo da calçada oposta ao posto.
A imprudência da ré é incontestável, ao faltar com o dever de
cuidado em local movimentado, o que exigia dela atenção redobrada,
depreendendo-se do robusto conjunto probatório que a vítima
caminhava corretamente pela calçada com a intenção de atravessar a
rua, não havendo indícios de que tenha interceptado de forma abrupta
a trajetória do veículo conduzido pela ré, sendo esta a única causadora
do acidente com desfecho fatal, afastando-se, pois, a hipótese de
culpa exclusiva da vítima, como bem ressaltado pela d. magistrada de
primeiro grau.
Assim, a pretensão absolutória consubstancia-se mero
exercício do amplo direito de defesa e esgotamento do duplo grau de
jurisdição.
A pena privativa de liberdade, em regime aberto, foi bem
calibrada, com a manutenção do patamar mínimo em primeira fase e
com a compensação da agravante do artigo 61, inciso II, h, do Código
Penal com a confissão espontânea, resultando em 2 anos de detenção,
fazendo jus, a apenada, à substituição da reprimenda por duas
prestações pecuniárias, revertidas em cestas básicas, nos termos da r.
decisão.
Entretanto, a fixação da pena cumulativa de suspensão da
habilitação o para dirigir veículo automotor deve seguir os mesmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011938-12.2017.8.26.0320 -Voto no
5
parâmetros incidentes sobre a privativa de liberdade, impondo-se,
assim, o prazo mínimo de 2 meses de suspensão, previsto no artigo
293 do Código de Trânsito Brasileiro.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo de
FRANCINE ZANDONADI MENDES DA SILVA tão-somente para reduzir a
2 meses a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus fundamentos.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR